Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-81.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000976-81.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HILDA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REPASSE DE 60% DE CRÉDITO ORIUNDO DO FUNDEF/FUNDEB. RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000976-81.2023.8.05.0216, em que figura como apelante HILDA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA e apelado MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,